Tribunal: TJSP
Processo: 1037202-85.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
RESTRIÇÃO CADASTRAL – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – Demonstração, nos autos, que a autora foi notificada por e-mail cadastrado e por SMS – Possibilidade – Art. 44, § 3, da Lei Estadual no 17.832, de 01 de novembro de 2023, que consolida a legislação relativa à defesa do consumidor - Prejudicado o exame da arguição de inconstitucionalidade do art. 1o, §3o da Lei Estadual no 15.659/2015, alterada pela

Ementa:
RESTRIÇÃO CADASTRAL – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – Demonstração, nos autos, que a autora foi notificada por e-mail cadastrado e por SMS – Possibilidade – Art. 44, § 3, da Lei Estadual no 17.832, de 01 de novembro de 2023, que consolida a legislação relativa à defesa do consumidor - Prejudicado o exame da arguição de inconstitucionalidade do art. 1o, §3o da Lei Estadual no 15.659/2015, alterada pela Lei Estadual no 16.624/2017 – Leis que foram formalmente revogadas, pela Lei n° 17.832/2023, que consolidou a legislação relativa à defesa do consumidor no Estado de São Paulo – Precedentes do TJSP - Previsão legal expressa sobre a possibilidade da notificação ocorrer por correspondência eletrônica, via internet ou qualquer outro aplicativo de mensagem – Sentença de improcedência da ação mantida – Recurso improvido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – Aplicação do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil – Honorários advocatícios fixados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, majorados para 20% (vinte por cento), observada a gratuidade da justiça concedida à autora.
RECURSO IMPROVIDO.